Tribunal: TJDFT
Processo: 0713924-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713924-65.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: RITA DE CASSIA COSTA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a decisão ID 153865068, proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 0742216-91.2022.8.07.0001, movida por RITA DE CASSIA COSTA. Na origem, o Juízo consignou, na decisão de ID 142501429, prolatada no dia 14/11/2022, que cabia às executadas[1] [...] 'restabelecer a mensalidade anteriormente praticada, até que se apure,em sede de liquidação de sentença, o índice atuarialmente adequado, determinar a apuração do percentual adequado por meio de cálculos atuariais, também em sede de liquidação de sentença', no prazo de 5 dias, sob pena de multa de R$ 500,00 por dia, sem prejuízo de modificação de seu valor, de sua periodicidade e até de sua exclusão nas hipóteses previstas no art. 537, §1o do CPC. [...] (Grifou-se). Em nova decisão, datada de 2/3/2023, o Juízo registrou que as informações prestadas nos autos não se mostravam suficientes para elucidar os fatos e determinou às executadas que retificassem o valor da mensalidade e especificassem “[...] o fundamento legal/contratual para os percentuais de reajuste aplicados, no prazo de 5 dias, sob pena de aplicação da multa já estipulada” (ID 150978332). E, em vista do descumprimento da obrigação de fazer estipulada na ação de conhecimento, o Juízo aplicou, na decisão ora recorrida, a multa diária fixada e as intimou novamente para cumprimento em 5 (cinco) dias, sob pena de imposição de nova penalidade, nos seguintes termos: A manifestação apresentada pelas executadas por meio da petição de ID 153340470 não atende ao que foi determinado na decisão de ID 150978332. Atentem-se as executadas que inexiste discussão a respeito do fato de que no título executivo judicial não consta qualquer estipulação quanto a alteração ou proibição dos reajustes anuais da mensalidade do plano de saúde, mas somente do reajuste por faixa etária. Sem prejuízo, para propiciar a aferição do adimplemento da obrigação de fazer é necessário que as executadas demonstrem de forma detalhada como foi apurado o valor da mensalidade que está sendo cobrado da exequente e especifiquem os fundamentos legais e/ou contratuais (enumeração da cláusula contratual, indicação do ato da ANS, etc.) que embasam o índice de reajuste aplicado, deixando claro à consumidora exequente de que foi extirpada a cobrança de qualquer parcela a título de reajuste por faixa etária. Vale frisar que o ingresso deste cumprimento provisório de sentença foi motivado pelo fato de a exequente ter sido surpreendida com a informação de que a partir de novembro de 2022, a sua mensalidade foi reajustada de R$ 1.059,39 para R$ 5.648,08 e que as executadas não se desincumbiram de especificar o fundamento para tal acréscimo, o qual é flagrantemente indevido, uma vez que as próprias executadas reconhecem nos autos que a mensalidade a partir de novembro de 2022 seria de somente R$ 2.437,47. Ocorre que, conforme já salientado na decisão de ID 150978332, para justificar a cobrança da mensalidade no valor de R$ 2.437,47 a executada apresentou na petição de ID 149869772 planilha de evolução anual do valor da mensalidade do plano de saúde, na qual é descrito que em 2021 o valor da mensalidade seria de R$ 1.997,11, sobre o qual incidiu reajuste contratual de 22,05%, o que discrepa do valor da mensalidade cobrada da consumidor a exequente naquele período, que era de somente R$ 1.059,39, conforme demonstrado na petição inicial deste cumprimento provisório de sentença (ID 141754103). Face o exposto, em virtude da recalcitrância em comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, aplico às executadas a multa diária estipulada na decisão de ID 142501429, no valor de R$ 500,00, a partir da data da intimação pessoal. Intimem-se pessoalmente às executadas a cumprirem a obrigação de fazer, atentando para o disposto nesta decisão, no prazo de 5 dias, sob pena de imposição de multa diária, a qual majoro para o valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 20.000,00, sem prejuízo de posterior nova majoração, caso necessário. Deverão se manifestar, também, sobre a petição de ID 151956368, por meio da qual a exequente alega que o seu plano de saúde foi cancelado. [...] (Grifou-se). Inconformada, a agravante argumenta que cumpriu a obrigação de fazer supracitada e que não lhe foi concedido prazo para comprovar o fato. Sustenta que a “[...] multa pelo descumprimento deveria ser aplicada no caso do NUNCA CUMPRIMENTO pelo devedor, o que não ocorre no presente caso [...]”, e que o valor fixado não observou a proporcionalidade e a razoabilidade. Alega que os reajustes promovidos estão previstos no contrato de plano de saúde e que a sua incidência não está sendo questionada na ação. A agravante argumenta, assim, que a atribuição de efeito suspensivo se justifica diante do evidente perigo de irreversibilidade da situação fática, pois “[...] o prejuízo sofrido pelas multas impostas em seu desfavor acarreta prejuízo não apenas a um segurado, mas a toda carteira de segurados, principalmente quando ela é descabida [...]”, bem como em vista da inexistência de prejuízo à agravada, que pode continuar usufruindo do plano de saúde, e do risco de não ser ressarcida pelos prejuízos causados. Assim, requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo; e, b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida no que tange às astreintes. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisa o pedido de reforma da decisão no tocante à aplicação das astreintes. Em uma consulta sumária aos autos de origem, observa-se que a agravante, na petição datada de 5/4/2023, pediu a dilatação do prazo para cumprimento da obrigação de fazer por 15 (quinze) dias para viabilizar a adoção das medidas necessárias internamente (ID 154858275). E, até esse momento, não comprovou o atendimento do comando judicial, nem naqueles nem nos presentes autos. Entretanto, mesmo que a obrigação tivesse sido cumprida nesse ínterim, não teria observado o prazo fixado pelo Juízo de origem. Diante desse cenário, e considerando que a avaliação da razoabilidade do valor fixado a título de astreintes demanda exame aprofundado do feito, que se revela incompatível com a atual fase recursal, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao perigo da demora, igualmente, não reputo presente, pois as alegações de que o valor fixado colocaria em risco os contratos dos demais segurados, de que a agravada continua usufruindo do plano de saúde e de que poderá não ser ressarcida pelos prejuízos por ela causados constituem mero temor subjetivo da agravante, despidas de qualquer demonstração. Entendo, ademais, que a suspensão da cobrança das astreintes poderia encorajar a agravante a continuar descumprindo a obrigação de fazer. Assim, por não reconhecer, nesse juízo de cognição sumária, a presença das condições dispostas no art. 995, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do referido Diploma Legal. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 17 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Sul América Seguro de Saúde S/A e Qualilcorp Administradora de Benefícios S/A..